Tribunal: TJSP
Processo: 1011265-89.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONEXÃO – AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR – INEXISTÊNCIA – DEMANDA JÁ JULGADA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
– Não há que se reconhecer conexão e determinar o julgamento conjunto de ação de busca e apreensão e revisional do contrato se esta última já foi julgada improcedente, inclusive pelo Tribunal, quando da apreciação de recurso de apelação.

Ementa:
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONEXÃO – AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR – INEXISTÊNCIA – DEMANDA JÁ JULGADA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
– Não há que se reconhecer conexão e determinar o julgamento conjunto de ação de busca e apreensão e revisional do contrato se esta última já foi julgada improcedente, inclusive pelo Tribunal, quando da apreciação de recurso de apelação. Basta que a decisão proferida naqueles autos seja cumprida;
– É pacífico o entendimento na Jurisprudência, quanto à validade da notificação efetivada encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011265-89.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SIMONE
NASCIMENTO DE MORAES, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-89.2018.8.26.0506
VOTO 27377
APELANTE: SIMONE NASCIMENTO DE MORAES
APELADO: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: FRANCISCO CÂMARA MARQUES PEREIRA
EMENTA
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

CONEXÃO

AÇÃO
REVISIONAL
ANTERIOR

INEXISTÊNCIA DEMANDA JÁ JULGADA NULIDADE DA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Não há que se reconhecer conexão e determinar o julgamento
conjunto de ação de busca e apreensão e revisional do contrato se
esta última já foi julgada improcedente, inclusive pelo Tribunal,
quando da apreciação de recurso de apelação. Basta que a decisão
proferida naqueles autos seja cumprida;
É pacífico o entendimento na Jurisprudência, quanto à validade
da notificação efetivada encaminhada ao endereço constante do
contrato firmado entre as partes.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 134/141,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido, para consolidar nas mãos do autor o
domínio e posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial. Diante da sucumbência, condenou
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 15% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que, comprovada a mora, deve ser deferida, a
despeito do adimplemento substancial.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que há prejudicialidade nas ações de busca e apreensão e
revisional de contrato de alienação fiduciária. No mérito, afirmou que não há comprovação da mora.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo (parte beneficiária
da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-89.2018.8.26.0506
VOTO 27377
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o credor ver apreendido veículo dado
em garantia de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária cujas parcelas
restaram inadimplidas. O pleito foi integralmente acolhido pela Ilustre Magistrada a quo, insurgindo-
se a demandada contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De plano, deve ser afastada a tese de conexão ventilada.
A apelante afirmou que foi ajuizada ação revisional sob o no
1051136-63.2017.8.26.0506, por meio da qual se discutia, justamente, as cláusulas do contrato que
ocasionaram o débito em debate. Sustenta que as demandas devem ser reunidas para julgamento
conjunto.
Sem razão a recorrente.
Isto porque, em consulta realizada no site deste E Tribunal ao andamento daquele
processo, é possível notar que ele não apenas já TRANSITOU EM JULGADO, em 27 de agosto de
2019. E, a conexão apenas se reconhece com demandas em trâmite, o que não mais ocorre no
caso em análise.
Afastada a tese de conexão, portanto.
Igualmente se afasta a tese de nulidade por ausência ou vício da notificação.
É pacífico o entendimento na Jurisprudência, quanto à validade da notificação
efetivada por cartório extrajudicial de localidade diversa ao da residência do contratante.
Neste sentido, devemos destacar o seguinte julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO
DEVEDOR EM MORA. CARTÓRIO LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA.
VALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso
de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-89.2018.8.26.0506
VOTO 27377
extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser
entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 2. É
válida a entrega da notificação extrajudicial expedida por meio de Cartório de
Títulos e Documentos situado em comarca diversa da qual o devedor tem domicílio.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no
AREsp: 115151 RS 2011/0271006-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 13/03/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
03/04/2012).
No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
Ação de busca e apreensão contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária simples alegação de negociação não afasta o direito do banco ausência
de ilegalidade na apreensão do veículo validade de notificação extrajudicial
expedida por cartório de outra comarca medida do art. 3o do decreto-lei no 911, de
1o de outubro de 1969, não é sede para discussão sobre devolução de valores (TJ-
SP - APL: 00066556520128260002 SP 0006655-65.2012.8.26.0002, Relator: Eros
Piceli, Data de Julgamento: 25/11/2013, 33a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 27/11/2013)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS Ação de busca e
apreensão Extinção do processo com base na irregular notificação extrajudicial
efetuada Validade da Notificação extrajudicial expedida por Cartório de Comarca
diversa do domicílio do devedor Inexistência de disposição legal que vede a
expedição de notificação nesses termos Incompetência territorial descaracterizada
Constituição em mora do devedor Indeferimento da inicial - Impossibilidade -
Extinção que deve ser afastada - Recurso provido, para o fim de anular a r.
sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para regular tramitação,
inclusive para apreciação da liminar. (TJ-SP - APL: 00013733620138260576 SP
0001373-36.2013.8.26.0576, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento:
19/05/2014, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2014)
É importante lembrar que o artigo 9o, da lei 8.935/1994, proíbe apenas os tabeliães
de notas de praticarem atos de seu ofício fora de seu município, excluindo-se, portanto, desta
limitação os registradores de Títulos e Documento, como é o caso da carta registrada enviada ao
apelado.
Documentos de fls. 28/35 comprovam que a ré foi notificada da mora, sendo a

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-89.2018.8.26.0506
VOTO 27377
notificação encaminhada para o endereço constante no contrato.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora